Tribunal: STJ
Processo: 0000832-55.2015.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2065305 - SP(2022/0038363-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WAGNER ARAUJO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
MAYARA GIL FONSECA - SP364786
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA55347101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fa78868-bdea-4733-b694-e6789b62b033

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fa78868-bdea-4733-b694-e6789b62b033

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2065305 - SP(2022/0038363-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WAGNER ARAUJO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
MAYARA GIL FONSECA - SP364786
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA55063414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:35
Código de Controle do Documento: 54f50478-6012-4541-9081-d30779182378

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 865):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante afirma que os Temas 339 e 181 do STF foram
aplicados equivocadamente, pois não houve "enfrentamento das teses
constitucionais expressamente suscitadas, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, o que caracteriza inequívoca negativa de prestação
jurisdicional" (fl. 878).
Reitera a violação dos arts. 5o, XII, LIV, LVII e XLVI, e 93, IX, da
Constituição Federal e argumenta que não se busca rediscutir o juízo de
admissibilidade de recurso anterior.
Assevera, quanto ao mérito da controvérsia, que a interceptação
telefônica se apoiou exclusivamente em denúncias anônimas, sem diligências
prévias para que se verificasse a verossimilhança das informações recebidas.
Destaca que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a ilicitude de
interceptação telefônica decretada sem apuração prévia.
Documento eletrônico VDA55063414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:35
Código de Controle do Documento: 54f50478-6012-4541-9081-d30779182378

Aduz, por fim, que condenação pelo crime de associação para o
tráfico não se amparou em elementos concretos que demonstrassem
estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal, bem como que a
dosimetria da pena carece de fundamentação individualizada.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA55063414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:35
Código de Controle do Documento: 54f50478-6012-4541-9081-d30779182378

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 797-804):

Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser
conhecido e merece, em parte, prosperar.
De início, vejamos o teor da decisão agravada (fls. 742-746):
[...]
Inicialmente, registro que apenas a petição de fls. 676-682
será objeto de análise, haja vista o princípio da
unirrecorribilidade.
Compulsando os autos, verifico que o recurso especial
objetivava
o
reconhecimento
da
ilegalidade
da
interceptação telefônica, por ter decorrido de denúncia
anônima, e das provas dela resultantes. Alegava-se, ainda,
a ausência dos elementos de estabilidade e permanência
do crime de associação para o tráfico; a inidoneidade do
incremento da pena-base em razão da quantidade drogas
e da causa de aumento prevista no da n.
; e a
11.343/2006
necessidade
de afastar a reincidência em
art. 40, inciso III,
razão da prática do delito do do
referido diploma.
art. 28
Com relação à interceptação telefônica, os acórdãos da
apelação e dos embargos infringentes consignaram o
seguinte (fls. 563- 564 e 621-622):
[...]
Da leitura do trecho acima transcrito, constato que a
legalidade da medida se fundamentou na insuficiência de
outras técnicas investigativas, notadamente em razão da
dinâmica delitiva, caracterizada pelas tele-entregas
mediante códigos. Ademais, destacou-se que houve
diligências posteriores à denúncia anônima, de modo que
não há que se falar em ilegalidade.
Sobre o tema:
[...]
Para acolher a tese de que não houve diligências e que a
interceptação se deu exclusivamente com base em
denúncias anônimas, como pretende a defesa, seria
necessário o aprofundamento no acervo fático-probatório,
providência vedada pela Súmula n. 7, STJ.
De igual modo, seria necessário o reexame de fatos e
provas para afastar as conclusões do Tribunal de origem
de que havia a associação estável e permanente entre o
agravante e os demais acusados visando ao comércio de
drogas ilícitas por meio de tele-entregas.
A propósito, destaco o cenário descrito pelo Tribunal a quo
(fls. 364-365):
[...]
Quanto ao aumento da pena-base pela quantidade de
entorpecentes — 600 gramas de cocaína (fl. 6) —, a
decisão está alinhada com a jurisprudência desta Corte,
que já reconheceu a proporcionalidade na elevação da
pena-base em situações semelhantes.
Confira-se:
[...]
No que concerne à reincidência em virtude do
da
art. 28
Lei de Drogas, esta Corte Superior firmou o entendimento
de que as condenações fundamentadas no referido tipo
penal não podem configurar a aludida agravante, como
bem apontou o Ministério Público Federal. Ocorre que,
Documento eletrônico VDA55063414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:35
Código de Controle do Documento: 54f50478-6012-4541-9081-d30779182378

embora o magistrado singular tenha feito menção a essa
condenação, também ressaltou a existência de outras
condenações por posse ilegal de arma de fogo e por
receptação, sendo que apenas esta última foi utilizada
para fundamentar os maus antecedentes (fl. 371). Logo,
ainda que desconsiderado o crime de porte de drogas, a
reincidência ainda se justifica na condenação pela posse
ilegal de arma de fogo.
Finalmente, não verifico ausência de fundamentação na
aplicação do
da Lei de Drogas, pois o
art. 40, inciso III,
Tribunal
acolheu o parecer da Procuradoria-Geral de
a quo
Justiça que assim esclareceu (fl. 544):
"Anderson e Wagner atendiam toda a cidade através do
'disk droga' e, em diversas oportunidades, cometeram a
infração nas imediações de entidades educacionais,
sociais e esportivas, tanto assim, que o local da prisão em
flagrante de Anderson, era próximo ao Tênis Clube da
Cidade de Santos".
Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único,
art. 253,
inciso II, alíneas "a" e "b", do RISTJ, conheço do agravo
para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
A
que rege a matéria atinente à interceptação
Lei n. 9.296/1996,
de comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de
prova em investigação criminal e em instrução processual penal,
dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal e
somente poderá ser decretada se houver indícios razoáveis de
autoria ou de participação em infração penal, se a prova não
puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for
punível com reclusão (a mostrar-se uma medida de exceção).
Como se observa, o Tribunal de origem expôs, de maneira
concretamente motivada, a necessidade de interceptação
telefônica, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996,
em especial porque constatado que houve apuração policial
preliminar após o recebimento da denúncia anônima e antes do
requerimento do pedido, uma vez que os policiais civis da
Delegacia de Investigações Gerais de Santos passaram a
investigar e obtiveram ordem judicial para a interceptação
telefônica da linha (13) 997076353.
Ademais, a condenação por associação ao tráfico se baseou em
elementos robustos de prova, bem como a majorante do
da Lei de Drogas foi devidamente justificada,
art. 40, inciso III,
sendo que eventual alteração demandaria o reexame do
contexto fático-probatório, o que é inviável nesta via, diante do
óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
No que se refere à exasperação da pena-base em razão da
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, a
fundamentação para desvaloração é idônea e possui previsão no
da Lei de drogas, bem como a fração utilizada (
) se
art. 42
1/6
encontra em consonância com o entendimento desta Corte,
inexistindo ilegalidade.
A corroborar:
[...]
No que se refere à reincidência, o Juízo de primeiro grau
fundamentou o seguinte (fl. 371):
O acusado é reincidente, pois definitivamente condenado
pelo crime de posse de arma de fogo com a numeração
raspada ou suprimida (certidão de fl. 227) e posse de
drogas para consumo pessoal (certidão de fl. 231). Ainda,
foi definitivamente condenado pelo crime de receptação,
cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 2005.
Documento eletrônico VDA55063414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:35
Código de Controle do Documento: 54f50478-6012-4541-9081-d30779182378

O Tribunal de origem, por sua vez, fundamentou a reincidência
pela condenação ao delito de posse de drogas, previsto no
da
Veja-se (fl. 569):
art. 28,
Lei 11.343/06.
Destaca-se que a reincidência baseada em condenação
anterior pelo artigo 28, da
cuida-se de
Lei 11343/06,
questão
controversa,
visto
existirem
abalizados
entendimentos no sentido pretendido peto apelante como
também no reconhecimento da manutenção do caráter
criminoso do ato de usar tóxico.
Conforme referido na decisão agravada, esta Corte Superior
firmou o entendimento de que as condenações fundamentadas
no tipo penal previsto no
da Lei de Drogas não podem
art. 28
configurar a aludida agravante.
Além disso, compulsando a certidão de antecedentes do
agravante, denota-se que a execução da pena imposta pela
condenação no processo de posse ilegal de arma de fogo, sob o
n.
teve seu início em
e o final em
35763/2005,
12/12/2005
(fl. 263), portanto, sua extinção ocorreu cinco anos
03/06/2009
antes do delito em apreço.
Desse modo, impõe-se o afastamento da reincidência, com base
no
do Código Penal, e o redimensionamento da
art. 64, inciso I,
pena.
Na primeira fase, mantida a pena-base em 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão em relação ao delito previsto no art. 33,
, da
e 3 (três) anos de reclusão em
caput
Lei n. 11.343/06
relação ao
, da
art. 35, caput
Lei n. 11.343/06.
Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, mantendo
as penas no patamar inicialmente fixado.
Na terceira fase, presente a causa de aumento do
da
em relação ao tráfico de
art. 40, inciso III,
Lei 11.343/06
drogas, perfazendo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 20 (vinte) dias pelo delito previsto no
, da
art. 33, caput
e 3 (três) anos de reclusão em relação ao
Lei n. 11.343/06
caput, da
art. 35,
Lei n. 11.343/06.
As penas de multa vão fixadas em 680 dias-multa para o delito
previsto no
, da
e 700 dias-multa
art. 33, caput
Lei n. 11.343/06
para o delito previsto no
caput, da
art. 35,
Lei n. 11.343/06.
Diante do concurso material, as penas, somadas, restam em 9
(nove) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além
de 1380 dias-multa.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Documento eletrônico VDA55063414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:35
Código de Controle do Documento: 54f50478-6012-4541-9081-d30779182378

Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
Documento eletrônico VDA55063414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:35
Código de Controle do Documento: 54f50478-6012-4541-9081-d30779182378

A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55063414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:35
Código de Controle do Documento: 54f50478-6012-4541-9081-d30779182378

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.065.305 / SP
Número Registro: 2022/0038363-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008325520158260536 8325520158260536
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAGNER ARAUJO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
MAYARA GIL FONSECA - SP364786
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ANDERSON ARAUJO DE FREITAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WAGNER ARAUJO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
MAYARA GIL FONSECA - SP364786
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55333712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: a5de2527-77ba-4505-abf3-ed059d43370d

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: a5de2527-77ba-4505-abf3-ed059d43370d